Tribunal: TJMT
Processo: 1015366-58.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015366-58.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), ADRIANA RANGEL e OUTROS (ASSISTENTE), EQUIPE INTERPROFISSIONAL DO FÓRUM DE CUIABÁ/MT (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR .

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO CONFIGURAÇÃO –

CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO –

ASTREINTES – MANUTENÇÃO – ART. 537 DO CPC – TEMA 698 DO STF – OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, retificou parcialmente a sentença para reconhecer o interesse processual no julgamento do mérito, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinava a disponibilização de moradia adequada às pessoas em situação de rua pertencentes ao grupo de risco da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto:
(i)
à perda superveniente do objeto em razão da superação do contexto pandêmico;
(ii)
ao cumprimento substancial da obrigação e necessidade de afastamento da multa cominatória;
(iii)
à violação do princípio da separação dos poderes e à correta aplicação do Tema 698 do STF; e (iv) à aplicação do art. 77, §2º do CPC e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de perda superveniente do objeto, assentando que o cumprimento parcial da obrigação, ainda que aliado à superação do contexto pandêmico, não afasta o interesse processual nem esvazia o objeto da demanda, sobretudo em se tratando de política pública estrutural voltada à tutela de direitos fundamentais de grupo vulnerável.

5. A manutenção da multa cominatória foi devidamente fundamentada na persistência do descumprimento integral da obrigação e na necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC, sendo o valor fixado considerado razoável diante da relevância dos direitos tutelados e da capacidade econômica do ente público.

6. O acórdão aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 698 do STF, destacando que a atuação do Poder Judiciário, no caso concreto, não configura ingerência indevida em políticas públicas, mas exercício legítimo da função jurisdicional para coibir omissão estatal e assegurar direitos fundamentais mínimos.

7. A decisão não determinou medidas específicas de implementação da política pública, limitando-se a apontar as finalidades a serem alcançadas pelo Município, preservando sua liberdade para escolher os meios mais adequados para o cumprimento da obrigação.

8. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal.

3. Os embargos declaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, não podem ser acolhidos se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE CUIABA
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que retificou
em parte
a sentença, apenas para reconhecer o interesse processual no julgamento do mérito quanto ao pedido principal, confirmando a medida liminar anteriormente concedida.

Em suas razões, o embargante alega em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, especificamente quanto:
(i)
à perda superveniente do objeto em razão da superação do contexto pandêmico da COVID-19;
(ii)
ao cumprimento substancial da obrigação e consequente necessidade de afastamento da multa cominatória;
(iii)
à violação do princípio da separação dos poderes e à correta aplicação do Tema 698 do STF; e
(iv)
à aplicação do art. 77, §2º do CPC e da reserva do possível.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar as omissões e contradições apontadas, acolhendo os embargos com efeito modificativo para afastar definitivamente a multa cominatória e modular a obrigação para que se restrinja à continuidade da execução do Plano Intersetorial de Atendimento à População em Situação de Rua. (Id. 328886856 - Pág. 1/10).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela rejeição dos embargos. (Id. 336046896 - Pág. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Examinando os autos, verifica-se que os presentes embargos de declaração não merecem provimento.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

(...)

No caso em análise, verifica-se que o Tribunal enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao desfecho do processo. O acórdão
enfrentou expressamente a tese de perda superveniente do objeto
, assentando que o cumprimento parcial da obrigação, ainda que aliado à superação do contexto pandêmico,
não afasta o interesse processual nem esvazia o objeto da demanda
, sobretudo em se tratando de
política pública estrutural
,
voltada à tutela de direitos fundamentais de grupo vulnerável.

Ficou consignado, de forma clara, que:

(...)

o mero cumprimento, ainda que parcial, da obrigação de fazer determinada em sede de liminar não enseja, por si só, a perda superveniente do interesse de agir ou a perda do objeto da demanda.

A decisão liminar, não obstante tenha caráter satisfativo, configura-se como decisão precária que necessita de confirmação por julgamento definitivo, com formação de coisa julgada material.

(...)

Ademais, a própria natureza dos direitos tutelados na presente ação civil pública - direitos fundamentais da população em situação de rua, especialmente o direito à saúde, à moradia e à assistência social - exige a apreciação do mérito da demanda com a formação de coisa julgada material, a fim de conferir maior estabilidade e segurança jurídica à tutela jurisdicional
.

Desse modo, restou claro que
as providências implementadas pelo Município têm natureza meramente emergencial e mostram-se insuficientes, e que a tutela jurisdicional não se limita ao período pandêmico, destinando-se à proteção permanente da dignidade da população em situação de rua.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese do embargante quanto ao impacto da declaração do fim da emergência de saúde pública internacional pela OMS não configura omissão, mas sim conclusão diversa da pretendida pela parte, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto a alegação de

afastamento ou redução das
astreintes,
o acórdão foi claro ao consignar que:

"
a manutenção da multa cominatória mostra-se adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação imposta e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, não havendo comprovação de cumprimento integral das obrigações que justifique sua exclusão".

O acórdão foi expresso ao afirmar que a
manutenção da multa cominatória
se mostra necessária da necessidade de garantir a
efetividade da decisão judicial
, nos termos do art. 537 do CPC.

A alegação de cumprimento substancial e de desproporcionalidade da multa foi
devidamente apreciada e afastada
, diante do quadro fático que demonstra a insuficiência das medidas implementadas pelo ente municipal.

A decisão colegiada analisou a questão à luz do art. 537 do CPC, concluindo pela razoabilidade do valor fixado diante da relevância dos direitos tutelados e da capacidade econômica do ente público. O fato de o embargante discordar dessa conclusão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Desse modo, eventual revisão do valor ou exclusão das
astreintes
demandaria
reexame do mérito
, providência incompatível com a via eleita.

O acórdão embargado
aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 698 do STF
, destacando que a atuação do Poder Judiciário, no caso concreto,
não configura ingerência indevida em políticas públicas
, mas exercício legítimo da função jurisdicional para
coibir omissão estatal e assegurar direitos fundamentais mínimos
.

Ressaltou-se, inclusive, que:

(....)
a decisão agravada não determinou medidas específicas de implementação da política pública, limitando-se a apontar as finalidades a serem alcançadas pelo Município de Cuiabá, quais sejam: a disponibilização de local adequado para moradia das pessoas em situação de rua pertencentes ao grupo de risco e a implementação de ações de apoio para inscrição em programas de renda mínima.

Não houve, portanto, indevida ingerência na discricionariedade administrativa, uma vez que ao ente municipal foi preservada a liberdade para escolher os meios mais adequados para o cumprimento da obrigação, respeitando-se o espaço de atuação do administrador público.

Ademais, ficou demonstrada nos autos a insuficiência estrutural e a omissão estatal em atender de forma eficaz a população em situação de rua durante o período pandêmico, sendo incontroverso que o Município de Cuiabá possuía apenas 150 vagas de acolhimento institucional diante de uma população de rua estimada em ao menos 302 pessoas (...)
.

Assim,
não houve imposição de modelo específico de política pública; tampouco ingerência na escolha dos meios administrativos; limitando-se a decisão a exigir
resultado minimamente adequado
, diante da comprovada insuficiência estrutural.

Portanto, não há contradição entre a manutenção da obrigação e a observância do princípio da separação dos poderes, estando a decisão em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O acórdão embargado não incorreu em omissão ao não mencionar expressamente o art. 77, §2º do CPC, uma vez que a questão da multa cominatória foi analisada sob o enfoque do art. 537 do mesmo diploma legal, dispositivo específico que trata das
astreintes.

Quanto à reserva do possível, trata-se de argumento que não foi objeto de análise específica no acórdão porque não constitui fundamento autônomo capaz de afastar a obrigação de implementar políticas públicas essenciais à garantia de direitos fundamentais, especialmente quando demonstrada a omissão estatal.

Vê-se que, os embargos ora opostos pretendem, em verdade, rediscutir questão de mérito e,
o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios
, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

"(...) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
" (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)
(Destaquei)

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento. O que se percebe, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, pretendendo obter a reforma do julgado por via inadequada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não autorizam a introdução de fundamentos novos que não tenham sido oportunamente suscitados no curso do processo, tampouco se prestam à revisão do inteiro teor do acórdão.

Cumpre esclarecer que a mera indicação de dispositivos legais e constitucionais não impõe ao julgador o dever de mencioná-los expressamente, bastando que a decisão enfrente de modo suficiente as matérias controvertidas.

Os embargos declaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, não podem ser acolhidos se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A propósito, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal
. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados”
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022). (Destaquei)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026